Tribunal: TJBA
Processo: 8033864-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033864-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MUCURI Advogado(s): AGRAVADO: SILVALDETE SOUTO GOMES Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. CITAÇÃO POR EDITAL ANULADA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS EFETIVAS APÓS ANULAÇÃO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Mucuri contra decisão que suspendeu execução fiscal pelo prazo de um ano, com fundamento no art. 40 da Lei nº 6.830/80, em razão da inércia do exequente. 2. A citação por edital constitui medida excepcional, somente admissível após esgotados os meios ordinários de localização do executado, devendo o exequente demonstrar a impossibilidade de citação pessoal mediante diligências efetivas e atualizadas. 3. A anulação da citação editalícia pelo magistrado de origem, ainda que sem fundamentação pormenorizada, insere-se no poder geral de cautela e no controle da regularidade do processo executivo, não gerando direito adquirido ao exequente quanto à manutenção do ato anulado. 4. Configura-se a inércia do exequente quando, após a anulação da citação por edital, limita-se a reiterar os mesmos endereços anteriormente tentados sem êxito, sem promover diligências concretas para localização atualizada do devedor, tais como consulta a cadastros públicos atualizados, requisição de informações a órgãos oficiais ou demonstração de impossibilidade fática de obtenção de novo endereço. 5. O art. 40 da Lei de Execuções Fiscais autoriza a suspensão do feito quando não localizado o devedor, incumbindo ao exequente demonstrar a adoção de medidas concretas e atualizadas para viabilizar a citação, não se configurando tal ônus pelo mero transcurso temporal ou pela apresentação de dados cadastrais desatualizados. 6. Recurso não provido. Decisão mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033864-04.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE MUCURI e como agravado SILVALDETE SOUTO GOMES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.